Tribunal: STF
Processo: HC 84483
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL SUPERIOR. O tema
versado no habeas corpus há de ter sido analisado pelo Superior
Tribunal de Justiça, descabendo a queima de etapas. A concessão de
habeas de ofício pressupõe a existência de dados, no processo, que a
 respalde